Tribunal: TJDFT
Processo: 0738805-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Ação civil pública. Cláusulas contratuais. Função social do contrato. Danos morais coletivos. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público questionando a validade de cláusulas contratuais em contratos de compra e venda de unidades imobiliárias. A sentença reconheceu a nulidade parcial de algumas cláusulas e condenou a ré ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 600.000,00. Apelação do Ministério Público e da empresa ré.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar: (i) a validade das cláusulas contratuais impugnadas; (ii) a legalidade da condenação da ré em obrigação de não fazer, consistente na abstenção de inserir nos contratos futuras cláusulas abusivas; (iii) a possibilidade de condenação da ré ao pagamento de danos morais coletivos.
III. Razões de decidir 3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor, a função social do contrato e o princípio da razoabilidade impõem que cláusulas abusivas sejam afastadas quando impõem desvantagens exageradas ao consumidor. Manteve-se a nulidade total ou parcial de cláusulas que impunham obrigações desproporcionais aos adquirentes dos imóveis, tais como prazos excessivos para emissão de documentos e repasse de despesas condominiais antes da imissão na posse.
4. No entanto, a anulação de cláusulas contratuais, por si só, não justifica a imposição automática de danos morais coletivos. A jurisprudência exige que a ofensa tenha sido grave o suficiente para atingir valores fundamentais da coletividade, o que não restou comprovado no caso concreto.
5. A condenação da ré em obrigação de não fazer foi mantida, pois visa garantir que futuros contratos não contenham cláusulas abusivas, conferindo proteção efetiva ao consumidor.
IV. Dispositivo
6. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.